Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745828-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR, GISELE REGINA THOMAS PEPE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Conhecimento, Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018, proposta pelos Agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, acolheu parcialmente a impugnação dos Autores, ora Agravantes, à proposta de honorários periciais. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os pontos controvertidos da lide estão na petição inicial e contestação. A quesitação das partes especifica detalhadamente os parâmetros da prova pericial a ser realizada. Sua análise se perfaz dentro do conjunto probatório, não se antecipando o juiz a pontos que só interessam a uma das partes, porquanto o destinatário da prova. Aparada essa aresta, analisando a impugnação, aliás, bem fundamentada, fixo os honorários periciais em R$ 9.000,00 em duas parcelas, a primeira a ser depositada em até 5 dias, pena de preclusão de sua produção. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 19:27:26.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em “ação de revisão de saldo devedor e consequente adequação da prestação do financiamento do bem adquirido junto à parte ré, de acordo com o contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote no 12, Conjunto D, Quadra 09, Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF, pactuado entre as partes” (Num. 20587190 - Pág. 3). Acrescentam que, apresentada a proposta de honorários no valor de R$ 15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais) e a respectiva impugnação dos ora Agravantes, a decisão agravada veiculou a redução do valor para R$ 9.000,00 (nove mil reais). Afirmam que os honorários ainda estão em patamar elevado, superiores aos praticados em casos similares e que, desse modo, a manutenção do valor exorbitante constante da decisão agravada inviabilizará o acesso dos Agravantes à Justiça e que, assim, deve haver a redução do montante, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentam que a causa não envolve questões de alta complexidade e que os documentos carreados ao Feito já ostentam forma contábil, o que facilita a sua compreensão, justificando, assim, a redução do valor homologado na decisão agravada. Discorre acerca das horas de trabalhos constantes da proposta apresentada e afirma que houve excesso em tal previsão, considerando a baixa complexidade do caso. Defende a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, § 3o, do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “reduzir os honorários periciais fixados em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade em virtude da BAIXA COMPLEXIDADE dos cálculos” (Num. 20587190 - Pág. 12). Subsidiariamente, requerem a substituição da “perícia por prova técnica simplificada, a qual consiste apenas na inquirição do especialista sobre os pontos controvertidos da causa, a fim de possibilitar a atuação da expert por um custo razoável” (Num. 20587190 - Pág. 12). Ainda subsidiariamente, pedem a fixação dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Preparo regular (Num. 20587192 e 20587194). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Conhecimento, Feito no 0704286-56.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação dos Autores, ora Agravantes, à proposta de honorários periciais. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, em primeiro lugar, constata-se que a argumentação dos Agravantes acerca da realização de prova técnica simplificada não comporta apreciação por esta Instância Revisora, haja vista que consiste em indevida inovação em sede recursal. Tal pretensão somente fora deduzida no recurso e, desse modo, não tem o condão de devolver a matéria ao exame do Tribunal, uma vez que não fora submetida ao Primeiro Grau de Jurisdição. Feita essa ressalva, observa-se que não há critérios legais específicos para graduação da remuneração do perito, de modo que o exame da matéria há de se pautar pela razoabilidade. Nessa linha de raciocínio, “Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1210090, 07145494120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, em princípio, não merece acolhimento a argumentação dos Agravantes quanto à quantidade de horas indicadas pelo expert para a realização do trabalho técnico, uma vez que a correspondente planilha por ele apresentada originariamente, no valor de R$ 15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais), veio a ser suplantada com a prolação da decisão agravada que, como visto, promoveu, de forma global, a redução do valor inicialmente postulado. Assim, salvo melhor juízo, a análise deve levar em consideração o valor homologado na origem, ou seja, R$ 9.000,00 (nove mil reais), divido em duas parcelas. Entendo que tal valor, diversamente do que sustentam os Recorrentes, apresenta-se razoavelmente estipulado, notadamente quando considerados os precedentes trazidos pelos próprios Agravantes nas razões recursais. Com efeito, no precedente não identificado de ID Num. 20587190 - Pág. 5, o Órgão Julgador promoveu a redução de honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o exercício de 2010. Ora, se levada em consideração a correção monetária desde 2010, não se observará significativa distinção do valor homologado na origem. De igual sorte, o precedente colacionado ao ID Num. 20587190 - Pág. 7, em que se promoveu a redução dos honorários periciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se congruente com posicionamento ora adotado, uma vez que o referido julgado ocorreu em 2015. Exemplificativo dessa compreensão é o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VALOR EXORBITANTE. MANUTENÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em liquidação de sentença, fixou em honorários periciais e assinalou prazo para depósito. 2. O arbitramento de honorários periciais em ações judiciais decorre da mensuração dos elementos como complexidade da causa, tempo despendido e especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Competia ao agravante comprovar a alegada exorbitância dos honorários fixados, não bastando a mera insurgência, mas sim a demonstração efetiva de que o valor encontra-se em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser desenvolvido. No caso, não se desincumbiu a agravante de tal ônus, visto que os julgados por ela colacionados se referem a decisões antigas, proferidas entre os anos de 2014 e 2015, não servindo esses como parâmetros hábeis para se elidir o valor homologado na origem, pois as verbas discriminadas nos aludidos acórdão estão defasadas e desatualizadas. Precedentes. 4. Considerando que o valor fixado a título de honorários periciais se mostra, em princípio, condizente com o trabalho a ser realizado, e não manifestamente excessivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1086558, 07172175320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador